Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. Ausente prova de que o aumento de despesas afetou a capacidade contributiva do genitor, pois experimentada, também, a majoração dos rendimentos, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta ao pai, no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.